Tribunal: TJDFT
Processo: 0721604-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721604-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MOREIRA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: A E STUDIO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de perda do objeto do presente recurso, em razão do descumprimento de ordem judicial, bem como dos documentos que acompanham as contrarrazões (ID 61271250 e seguintes). Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator